Tribunal: CARF
Processo: 13558.900446/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13558.900446/2010-61
RESOLUÇÃO
1002-000.544 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TACOM PROJETOS DE BILHETAGEM INTELIGENTE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, à Unidade de Origem para: a) confirmar se as receitas que
deram origem as retenções pleiteadas foram oferecidas à tributação no respectivo período-base
(2004) e em períodos anteriores (2002 e 2003), conforme exigência da legislação tributária; b)
elaborar Relatório circunstanciado conclusivo sobre o resultado da verificação.
Sala de Sessões, em 2 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros:Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó e Ricardo Pezzuto Rufino.

Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.544 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.900446/2010-61
2
RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/SPO, complementando-o em seguida:
Trata-se de PER/DCOMP no 40710.10937.050609.1.7.02-2030 cuja compensação
foi homologada parcialmente, conforme despacho decisório de 06/09/2010
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Itabuna. O despacho
decisório foi exarado nos seguintes termos:

No documento complementar ao despacho decisório (“Análise das Parcelas de
Crédito”), encontram-se informações adicionais:

Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.544 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.900446/2010-61
3

Cientificada do Despacho Decisório em 22/09/2010, apresentou manifestação de
inconformidade em 22/10/2010, com as alegações abaixo:
O DESPACHO ora combatido considerou que o crédito apurado em 31/12/2004
referente a saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2004, no valor de R$
739.975,53, oriundos das compensações: a) retenções na fonte R$ 748.185, 55 e b)
estimativas compensadas R$ 270.297,33 totalizando em R$ 1.018.482,88, foram
confirmados apenas R$ 393.837,39.
A diferença, no valor total de R$ 624.644,89, apontada no despacho decisório
decorre de não confirmação de: a) parte dos valores apresentados pelo Contribuinte
como retenções na fonte - R$ 614.072,39 e b) estimativas compensadas - R$
10.573,10.
Em sua DIPJ (cópia anexa) e no quadro demonstrativo do crédito das retenções, o
Contribuinte apresentou os valores retidos na fonte.
Conforme Análise das Parcelas de Crédito, extraídas do site da RFB:

Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.544 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.900446/2010-61
4
Do total apresentado pelo Contribuinte como retenções na fonte, não foram
confirmadas as retenção pelos CNPJ's 33.124.959/0001-98, o valor de R$ 613.042,
17 e 16.239.576/0003-08 o valor de R$ 1.030,22.
O Contribuinte apresenta em anexo à presente Manifestação de Inconformidade:
a) Cópia do "Demonstrativo de Rendimentos e Impostos ano base 2004" fornecido
pela fonte pagadora. Banco Rural S/A, CNPJ: 33.124.959/0001-98 comprovando a
retenção no valor de R$ 613.042,17, e b) Cópia de Resposta ao termo de intimação
ERCAJ n. 182/2010,e seus anexos, protocolado em 01/09/2010, onde relata sobre o
imposto retido pela fonte pagadora, Transul Transportes Urbanos Ltda, CNPJ:
16.239.576/0003-08, retenção no valor de R$ 1.030,22.
Demais Estimativas Compensadas

O valor não confirmado referente ao DCOMP 27 969.7 7356.300606.1.3.02-9117
não procede, uma vez que o mesmo encontra-se HOMOLOGADO, conforme cópia
de consulta efetuada no próprio site da RFB, que ora anexamos. Resta provada
desta forma a retenção efetuada, totalizando os créditos apresentados no
PER/DCOMP em análise.
Em 24/01/2011 foi cientificado do Comunicado SARAC no 0102/2010, informando
a intempestividade da manifestação de inconformidade apresentada.
Em 17/02/2011 a interessada apresentou peça defensiva alegando ser tempestiva a
peça defensiva apresentada. No mérito traz os mesmos argumentos apresentados
anteriormente.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela
DRJ/SPO, acórdão no 16-82.843, de 15 de junho de 2018 (fls. 105 a 115), conforme descrito
abaixo:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.544 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.900446/2010-61
5
Dois pontos são abordados pela interessada em sua peça defensiva: i) comprovação
do IRRF não confirmado no despacho decisório; ii) estimativas compensadas
confirmadas parcialmente ou não confirmadas que já teriam sido homologadas.
Passo, assim, a analisar separadamente os pontos trazidos pela interessada.
Imposto de Renda Retido na Fonte não comprovado
Quanto aos valores de Imposto de Renda Retido na Fonte não confirmados, vale
ressaltar que a utilização do Imposto Retido na Fonte para formação do Saldo
Negativo do período pressupõe a colação de comprovante emitido pelas fontes
pagadoras em nome do Contribuinte dando conta dessa justa circunstância
(pagamento de rendimentos e respectiva retenção). Se a afirmada retenção foi a
título de IRPJ, assim o exige o art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985;
se a título de CSLL, reitera-se o mesmo artigo e a mesma Lei, agora combinados
com o art. 57 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
[...]
Depende ainda o proveito do alegado direito de ter a Interessada ofertado à
tributação os respectivos rendimentos assim percebidos das fontes pagadoras. É o
que se conclui do art. 2o, § 4o, inciso III, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, para proveito do imposto de renda retido na fonte, e o que se conclui também
desses mesmos artigo, parágrafo, inciso e Lei, agora combinado com o art. 28
ainda da Lei em referência, isso agora para proveito de CSLL retida na fonte.
[...]
Quanto à fonte pagadora CNPJ 33.124.959/0001-98, a interessada anexou aos
autos fls. 7 a 8 e 63 a 64 do processo digital Demonstrativo de Rendimentos e
Impostos do ano-base 2004 e DIRF em que demonstra que Imposto Retido na fonte
teve como beneficiário o CNPJ 01.005.845/0007-28, e as retenções foram nos
seguintes valores:

Tais valores foram confirmados em consulta ao Sistema DIRF:

Dessa forma, para o aproveitamento do IRRF na composição do Saldo Negativo de
IRPJ do período, resta verificar se os rendimentos que deram origem às retenções
foram ofertados à tributação.
Na Ficha 53 "Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte" da DIPJ, a
interessada declarou os seguintes valores de rendimentos e de imposto de renda
retido na fonte referentes a aplicações financeiras:
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.544 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.900446/2010-61
6

Na Ficha 06A da DIPJ, a interessada declarou na linha 24 "Outras Receitas
Finaneiras" o montante de R$ 2.715.002,12, indicando que os valores declarados
na Ficha 53 foram de fato ofertados à tributação.
Ocorre que os rendimentos declarados na Ficha 53 para a fonte pagadora CNPJ
33.124.959/0001-98 (objeto da presente lide) são inferiores aos rendimentos que
contam na DIRF entregue pela fonte pagadora (rendimentos de R$ 2.116.170,00
versus rendimentos de R$ 3.065.210,85). Dessa forma, não há como concluir com
as informações disponíveis nos autos e nos sistemas da Receita Federal do Brasil
que a integralidade dos rendimentos que deram origem a retenção de R$
613.042,17 foram de fato ofertados à tributação. Portanto, na composição do saldo
negativo de IRPJ do período, a retenção de R$ 613.042,17 deverá ser reduzida,
proporcionalmente ao rendimento ofertado à tributação.
Assim, o IRRF que irá compor o Saldo Negativo do período será de R$ 423.234,00
(20% x 2.116.170,00).
Quanto ao Imposto de Renda Retido na Fonte da fonte pagadora CNPJ
16.239.576/0003-08, a interessada trouxe aos autos resposta ao Termo de
Intimação ERCAJ no 182/2010 esclarecendo que a fonte pagadora que é
responsável pela retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, e que ela
até o momento não apresentou ditos documentos. Anexou aos autos cópia da nota
fiscal demonstrando a retenção.
Inicialmente cumpre destacar que a legislação de regência traz como um dos
requisitos para o aproveitamento do IRRF na composição do Saldo Negativo de
IRPJ do período a colação dos respectivos comprovantes de rendimento dando
conta dessa retenção. Não há na legislação qualquer previsão de dispensa desse
comprovante.
A despeito de não ter a interessada colacionado no presente processo os respectivos
comprovantes de rendimentos, entendo que em decorrência do princípio da verdade
material, os valores confirmados nos sistemas da Receita Federal do Brasil deverão
ser reconhecidos na formação do saldo negativo do período, contanto que os
respectivos rendimentos tenham sido ofertados à tributação.
Em consulta ao sistema DIRF, não é possível identificar qualquer retenção efetuada
pela fonte pagadora 16.239.576/0003-08 tendo como beneficiária a interessada.
Dessa forma, impossível a utilização dessa retenção na composição do saldo
negativo de IRPJ do período.
Estimativas compensadas e não confirmadas ou confirmadas parcialmente
Quanto às estimativas compensadas não confirmadas ou confirmadas parcialmente
no presente despacho decisório, alega a interessada que as compensações
encontram-se já homologadas e que portanto, tais valores deverão compor o Saldo
Negativo de IRPJ do período.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.544 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.900446/2010-61
7
De fato, como alegado pela interessada, o PER/DCOM no
27969.77356.300606.1.3.02-9117 utilizado para quitar as estimativas de IRPJ dos
meses de abril e maio de 2004 encontra-se com status "Homologada" nos sistemas
da Receita Federal do Brasil.

Em consulta ao PER/DCOMP, verifica-se que os valores dos débitos compensados
nos meses de abril e maio são similares a aqueles não reconhecidos no despacho
decisório em discussão.

Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.544 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.900446/2010-61
8

Dessa forma, tendo já sido homologado o PER/DCOMP, tais valores deverão
compor o Saldo Negativo de IRPJ do Período.
Cálculo do Saldo Negativo de IRPJ do período
Diante todo o exposto, o Saldo Negativo de IRPJ do período será assim calculado:

Conclusão
Diante dos fatos acima expostos, VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE EM
PARTE
a
Manifestação
de
Inconformidade,
RECONHECENDO
PARCIALMENTE o direito creditório em litígio no valor de R$ 433.807,10, que
somado ao valor reconhecido pela autoridade fiscal de R$ 115.330,04, perfaz o
valor de R$ 549.137,14 a título de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano
calendário de 2004, devendo a unidade da RFB de jurisdição do sujeito passivo
proceder à homologação dos débitos compensados nas DCOMP vinculadas a este
direito creditório, até o limite do crédito total reconhecido.
No Recurso Voluntário (fls. 129 a 139) o sujeito passivo manifesta sua discordância
da decisão, suscitando as seguintes alegações dos pontos ainda em controvérsia:
- Afirma que apesar da divergência apontada na douta decisão recorrida, tem-se
que a integralidade dos rendimentos foi oferecida à tributação. Isso porque, a recorrente
antecipava o oferecimento dos rendimentos à tributação nos anos de sua percepção, e não
quando do resgate, o que só veio a ocorrer no ano de 2004.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.544 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.900446/2010-61
9
- Sustenta que estes dados podem ser verificados nas planilhas juntadas com este
Recurso Voluntário, elaboradas a partir das DIPJs dos anos de 2003 e 2004, bem como dos dados
contidos nos Livros Razão Analíticos dos anos de 2002 e 2003, os quais detalham os rendimentos
obtidos nesses mesmos anos para cada instituição financeira onde a interessada mantinha
recursos investidos.
- Confirma que vinha ano a ano tributando a totalidade dos rendimentos contidos
no extrato emitido pela instituição financeira, mesmo sem o respectivo resgate. E o valor do
resgate realizado em 2004 já havia sido tributado nos anos de 2002 e 2003.
- Pleiteia seja autorizada a juntada dos documentos que contrapõem os argumentos
trazidos pelo acórdão recorrido.
- Reivindica a realização de diligência nos sistemas da Receita Federal para
confrontar os valores retidos na fonte nos anos de 2002 e 2003, bem como o descritivo analítico
das Receitas Financeiras declaradas nas DIPJs de 2003 e 2004.
- Por fim, requer seja o presente Recurso Voluntário julgado procedente para
determinar a homologação da DCOMP no 40710.10937.050609.1.7.02-2030.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino, Relator.

Ainda que atenda aos requisitos de admissibilidade e seja tempestivo, o recurso não
se encontra em condições de julgamento, conforme será explicado na sequência.
Para efeito do reconhecimento do crédito pleiteado, a dúvida que remanesce na
presente lide é se as receitas geradoras do respectivo IRRF foram ou não oferecidas à tributação.
A este respeito, a interessada junta aos autos: planilha de movimentação de
aplicações financeiras dos anos 2000 a 2004 (fls. 158 e 159), de folhas extraídas de partes do
Razão Analítico e partes de DIPJs (fls. 160 a 169).
No entanto, a simples apresentação de planilhas elaboradas unilateralmente pela
Recorrente não comprova a alegação. Para tanto, há a necessidade de cotejamento dessas
planilhas com a escrituração contábil e fiscal da Recorrente, no sentido de se verificar a correlação
delas.
Frente a essas considerações, para que seja possível a formação de juízo conclusivo
sobre a matéria, é necessária a conversão do julgamento do recurso em diligência para que a
Unidade de Origem elucide, mediante investigação mais ampla, se os documentos colacionados
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.544 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.900446/2010-61
10
respaldam a comprovação do oferecimento à tributação em períodos anteriores das receitas que
geraram o crédito pretendido.
Para desfecho do caso, se necessário, a Unidade de Origem poderá intimar o
Recorrente para juntar novos documentos ou prestar esclarecimentos adicionais com o objetivo
de comprovar inequivocamente o direito postulado.
Diante do exposto, voto no sentido de remeter os autos em diligência à Unidade de
Origem, devendo o órgão administrativo:
1) confirmar se as receitas que deram origem as retenções pleiteadas foram
oferecidas à tributação no respectivo período-base examinado (2004) e nos períodos anteriores
(2002 e 2003), conforme exigência da legislação tributária;
2) elaborar Relatório circunstanciado conclusivo sobre o resultado da verificação;
3) cientificar o Recorrente do resultado da diligência, reabrindo lhe prazo de 30
(trinta) dias para manifestação quanto ao relatório produzido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 188
DF CARF MF
Original